Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-19.2019.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-19.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO SCAPIN - CPF: 196.805.979-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de R$ 71.212,55, referente a contrato de abertura de conta e utilização de limite de crédito rotativo, estabelecendo correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial adequado para a incidência de correção monetária e juros moratórios em ação monitória fundada em obrigação contratual líquida e com vencimento certo, especificamente se devem incidir desde o vencimento da obrigação ou apenas a partir da citação processual.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária não constitui vantagem pecuniária adicional, mas mecanismo de preservação do valor real da obrigação, funcionando como antídoto contra os efeitos deletérios da inflação, devendo incidir desde o vencimento da obrigação inadimplida para assegurar a justa equivalência da prestação.

4. O artigo 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, caracterizando a mora ex re, que dispensa interpelação judicial ou extrajudicial para sua configuração.

5. Em se tratando de obrigação contratual com termo certo e vencimento previamente aprazado, os juros moratórios devem incidir desde a data do inadimplemento, não sendo o meio judicial de cobrança que define o termo inicial, mas sim a natureza da obrigação assumida pelas partes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem fluir desde a data do inadimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:
"1. Em ação monitória fundada em obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, configurando-se a mora ex re independentemente de interpelação. 2. A correção monetária constitui mecanismo de preservação do valor real da obrigação, não se qualificando como vantagem pecuniária adicional, devendo incidir desde o inadimplemento para assegurar a efetividade do adimplemento."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; Lei nº 6.899/81, art. 1º, § 1º; CPC, arts. 355, II, e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021; TJ-MT, RAC 1000377-79.2021.8.11.0019, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024; TJ-MT, RAC 1001803-85.2018.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000647-19.2019.8.11.0005
proposta em desfavor de
ANTONIO SCAPIN
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na peça inaugural, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença, bem como juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Irresignada, a parte Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em linhas gerais, que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação, considerando tratar-se de mecanismo de recomposição da moeda que independe de termo inicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.112.524/DF, que reconhece ser a atualização monetária que se evita e não um plus a ser acrescido ao crédito. Defende que, no caso concreto, o débito já havia sido devidamente atualizado até a propositura da ação, devendo este ser o marco inicial da incidência dos encargos para evitar duplicidade de correção.

Assevera que os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da demanda, por se tratar de mora
ex re,
nos termos do art. 397 do Código Civil, uma vez que se trata de obrigação líquida e positiva, cujo vencimento se deu antes da propositura da demanda, havendo inclusive notificação prévia do devedor. Destaca que eventual fixação do termo inicial dos juros a partir da citação premiaria o devedor inadimplente, especialmente diante do lapso temporal ocorrido entre a distribuição e a efetiva citação.

Aduz, ainda, que o art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, que trata da majoração de honorários em sede recursal, é inaplicável à hipótese dos autos, pois não houve arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte apelada na sentença. Sustenta, por conseguinte, que eventual não provimento do recurso não poderá ensejar fixação de verba honorária recursal, já que inexistente qualquer valor a ser majorado.

Por fim, requer o provimento integral do recurso para que seja determinada a correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir do mesmo marco, afastando-se a aplicação do art. 85, § 11º, do CPC, em caso de eventual negativa de provimento. Por fim, postula a manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento: arts. 397 e 406 do Código Civil e art. 161, § 1º, do CTN, além da tese firmada no REsp 1.112.524/DF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1000647-19.2019.8.11.0005
proposta em desfavor de
ANTONIO SCAPIN
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na peça inaugural, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença, bem como juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Infere-se da inicial, que a parte apelante ajuizou a monitoria objetivando a cobrança do valor de R$ 71.212,55, referente a
Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física – C/C 38843-0‘,
firmada em 28/04/2015, e
a utilização de limite de crédito rotativo (cheque especial).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado no seguinte sentido:

“ [...] É o necessário relato.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Dessa forma, de início,
DECRETO
à revelia do requerido

ANTONIO SCAPIN, nos termos do inciso II do art. 355 do CPC, fazendo-se presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial.

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram esse desfecho.

Com efeito, não bastassem os efeitos materiais produzidos pela revelia dos demandados, eis que, apesar de citados, não apresentaram a contestação, e a parte autora demonstrou, fazer jus à procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso trouxe o valor do débito de forma líquida e certa, juntou proposta de abertura de conta assinada pelo requerido ID. 20183492, apresentou extratos e memória de cálculo descrevendo a evolução do débito no ID. 20183495 até ID. 20183497. Em todo caso, repise-se, a revelia da parte requerida apenas corroborou esse entendimento, demonstrando o seu desinteresse com o andamento do feito.

Nesse sentido:

“Súmula 247-STJ. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (
SÚMULA

247
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO. "A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ:"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF). (TJ-MT - AC: 00146247020168110015 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. A prova escrita, anexada nos autos de ação monitória, objetiva demonstrar ao julgador a probabilidade do direito alegado, e, quando suficientemente considerada para comprovar a dívida, desnecessária a produção de outras provas. Assim, considera-se válido o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento de defesa a ser declarado. (TJ-MG - AC: 10000211925276001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)”

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
.

Via de consequência,
DECLARO
viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documento acostado sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. [...]”

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste na definição dos termos iniciais para a incidência de correção monetária e juros moratórios.

No que tange a correção monetária, é consagrado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que a correção monetária não se qualifica como vantagem pecuniária adicional incorporada ao crédito, mas, ao revés, como mecanismo de preservação do valor real da obrigação, funcionando, em verdade, como antídoto contra os efeitos deletérios da inflação.

Não se está, pois, diante de um incremento patrimonial ou de um plus jurídico-econômico, mas, sim, de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, com o escopo de assegurar a efetividade do adimplemento e a higidez do equilíbrio contratual ou obrigacional originário.

Destarte, impõe-se reconhecer que a
atualização monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação inadimplida
, e não apenas a partir da data da citação, porquanto não se configura como vantagem econômica superposta ao crédito, mas como instrumento técnico destinado, precipuamente, a preservar a integridade do valor originalmente avençado entre as partes. Sua função, pois, é de recomposição do poder aquisitivo da moeda, buscando neutralizar os deletérios efeitos da inflação e assegurar a justa equivalência da prestação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.
Precedentes do STJ.” (RAC n.
1000377-79.2021.8.11.0019
, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 07.02.24 - negritei )

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MARCOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DUPLICATAS – MORA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ARTIGO
397
DO
CC
– CORREÇÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ART.
1º
,
§ 1º
DA LEI Nº
6.899
/81 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
pretensão monitória está lastreada em duplicatas, títulos que possuem liquidez e termo certo de vencimento, atraindo a incidência de juros de mora a partir do vencimento, conforme art.
397
do
CC
. Nos termos art.
1º
,
§ 1º
da Lei nº
6.899
/81, que rege
a correção monetária de débitos judiciais, tratando-se de pretensão com base em títulos de dívida líquida e certa, a correção deve ser calculada a contar do respectivo vencimento
. Recurso provido e sentença reformada”. (RAC n.
1001803-85.2018.8.11.0002
, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 12.04.24 - negritei)

Quanto aos
juros moratórios
, de igual forma, assiste razão à parte recorrente.

O Código Civil estabelece em seu artigo 397 que
“o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Assim, entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado, que o termo inicial dos juros, tendo em vista que o objeto da obrigação
possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecido da data do vencimento da obrigação
.

Nessa toada, em se cuidando de obrigação positiva e líquida em que a mora constituiu-se independentemente de interpelação extrajudicial ou judicial, não se mostra correta, data vênia, a incidência dos juros moratórios apenas a partir da citação na ação monitória, e não da data do vencimento da dívida, conforme termo expressamente estipulado na contratação.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros moratórios, na hipótese de ação monitória,
em caso de débitos decorrentes de contratos
, devem incidir a partir da
inadimplência
, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1.
Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.
2. Interpretando-se os arts.
960
,
961
e
962
do
CC de 1916
(correspondentes aos arts.
390
,
397
e
398
do
CC/2002
), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(N.U
1004113-81.2017.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.”
(N.U
1000377-79.2021.8.11.0019
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA –TÍTULO PRO SOLVENDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A novação de dívida não se presume, muito menos decorre da entrega de cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título pro solvendo, a obrigação se extingue apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro, o que não ocorreu na hipótese.

2
- Em se tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, neste caso, da data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado.
Recurso parcialmente provido tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016”.

(N.U
1001045-56.2018.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Com efeito, estando devidamente caracterizado o inadimplemento da obrigação contratualmente assumida, e sendo o título executivo oriundo de confissão de dívida revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se reconhecer a incidência dos juros moratórios à razão de 1% ao mês, bem como da atualização monetária pelo INPC — ou, consoante o caso, pelo índice estipulado pelas partes —
desde o vencimento da obrigação
, em estrita observância às disposições do direito material e em harmonia com o art. 397 do Código Civil.

Dessarte, impõe-se, como consectário lógico, a reforma parcial da respeitável sentença, a fim de alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da atualização monetária, os quais devem ser computados
desde o vencimento da obrigação assumida no pacto de confissão de dívida
, mantendo-se incólumes os demais comandos decisórios.

Por derradeiro, quanto ao pedido alternativo de não incidência de honorários recursais, é inaplicável à espécie o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios em favor da parte contrária em primeiro grau, considerando a revelia do réu e o julgamento procedente em favor da parte autora, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando que a correção monetária pelo índice INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam
desde o vencimento da obrigação assumida no pacto de confissão de dívida
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025